Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEÍCULO. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. VIÁVEL A REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: "(...) (i) Determinar ao DETRAN/DF que atualize os cadastros do veículo GOL, placa JIM 6026, RENAVAM 00151138265, fazendo constar como proprietário o segundo autor (MILTON DOS REIS ALVES); e (ii) Condenar o DETRAN/DF ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data desta sentença, e acrescidos de juros de mora da TR a partir da data do evento danoso (data da constatação do equívoco no cadastro em janeiro/2017).

3. Afirma que houve erro administrativo, porém, mesmo assim foi condenado ao pagamento de danos morais. Esclarece que os danos morais são devidos como aspecto de proteção do direito à honra e à dignidade, decorre dos fatos que causam profunda ofensa aos bens jurídicos mais caros ao ser humano. O que não é o caso do presente feito. Houve erro do Ente Público, mas, não houve o condão de causar qualquer dano moral indenizável aos recorridos, são meros aborrecimentos e contratempos da vida em sociedade. Requer a reforma da sentença no item sobre a condenação em danos morais.

4. Os autores, ora recorridos, afirmam que houve falha na prestação de serviços com nexo causal evidente e direto com o dano moral sofrido, tendo em vista que sofreu várias consequências sem qualquer possibilidade de solução. Requer a manutenção da sentença.

5. O recorrido, Milton dos Reis Alves é o proprietário do veículo VW Modelo GOL, Placas JIM6026, desde 2012 e desde então vem cumprindo com suas obrigações tributárias em relação ao veículo. Em 2017, mesmo após o efetivo pagamento do IPVA, o CRLV do veículo não chegou até sua residência. Em 2018 compareceu ao DETRAN/DF para saber dos documentos do veículo de 2017 e pagar o IPVA 2018, sendo surpreendido com a informação de que o veículo estava em nome de terceiro, qual seja, Wilson Ferreira, estando alterado o nome e o CPF do proprietário, o endereço continuava o mesmo. Porém, o veículo nunca foi vendido, sendo que o DUT ainda está em branco.

6. O DETRAN/DF não conseguiu explicar como ocorreu a alteração do nome e CPF do proprietário do veículo. Primeiro afirmou que a alteração derivava de determinação judicial, no entanto, não conseguiu comprovar.

7. Resta saber se o erro do Ente Estatal configura responsabilidade civil do Estado pela reparação extrapatrimonial.

8. No caso em apreço, o recorrente, em cumprimento à decisão liminar deferida, retificou os dados do veículo, reincluindo o nome do verdadeiro proprietário. Destaco que o mero erro cadastral, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização dependa da demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.

9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Ainda que a situação possa ter trazido descontentamento ao recorrido, tal fato não é suficiente para ofender a dignidade ou a honra, ademais quando as informações foram prestadas pelo recorrido.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais, mantendo intacta os demais pontos da sentença.

11. Sem custas, isenção legal. Sem honorários nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.